Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-66.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800102-66.2021.8.14.0105

APELANTE: CLEISON DA SILVA DAVID

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0800102-66.2021.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: CLEISON DA SILVA DAVID

REPRESENTANTE: DR. JOSIAS MODESTO DE LIMA - OAB PA30020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
. ART. 302, § 1º, I, DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DEFENSIVO DE
ABSOLVIÇÃO
. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
CULPA NÃO COMPROVADA. ACOLHIMENTO
.
FALTA DE HABILITAÇÃO
PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE
NÃO CONDUZ AUTOMATICAMENTE À PRESUNÇÃO DE CULPA
. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL
. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA QUE HOUVE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA POR PARTE DO APELANTE.
DÚVIDA RAZOÁVEL
. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. PEDIDO DE
ISENÇÃO
DA
SANÇÃO PECUNIÁRIA. PREJUDICADO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0800102-66.2021.8.14.0105

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: CLEISON DA SILVA DAVID

REPRESENTANTE: DR. JOSIAS MODESTO DE LIMA - OAB PA30020

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
CLEISON DA SILVA DAVID
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, tipificado no art. 302, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, proibição de obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) anos. A sanção privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, constituindo em prestação de serviços à comunidade além de pecuniária.

Narra a inicial acusatória recebida em 02/12/2021
[1]
, que no dia 30/01/2021, por volta de 12h30, o denunciado conduzia uma motocicleta em velocidade incompatível com a via, sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, vindo a colidir com o veículo conduzido pela vítima, causando-lhe morte.

Apurou-se durante a instrução processual que ninguém usava equipamento de segurança no momento do abalroamento, que o local dos fatos não possuía com nenhum tipo de sinalização de trânsito. Depreende-se ainda que não há laudo de levantamento de local de acidente, muito menos a definição precisa do cruzamento em que aconteceu a colisão, o que definiria quem detinha a preferencial, tampouco restou comprovado que o Recorrente trafegava acima do limite de velocidade da via

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 11547413).

Inconformado, o Apelante requer sua absolvição
com fundamento no art. 386, incisos IV, V e VII do CPP
, sustentando as teses de ausência de previsibilidade objetiva, inexistência de falta de dever de cuidado, culpa exclusiva da vítima e ausência de omissão de socorro. Subsidiariamente, pede a isenção do pagamento da prestação pecuniária imposta na sentença, dada sua hipossuficiência (Id. 11547419).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 11547422).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 12460246).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id 43649317

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISOS IV, V E VII DO CPP
. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

O Recorrente requer, em síntese, a reforma da sentença para que seja absolvido, aduzindo que não há nos autos elementos probatórios suficientes à condenação, sustentando as teses de ausência de previsibilidade objetiva, inexistência de falta de dever de cuidado, culpa exclusiva da vítima e ausência de omissão de socorro

Compulsados os autos, observa-se que razão lhe assiste.

Inicialmente, importante destacar que para o reconhecimento do injusto culposo, nos termos do artigo 18, II, do Código Penal, existe a necessidade de comprovação inequívoca da inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia).

A materialidade do delito é incontestável através do Laudo necroscópico (Id 42656332).

No que tange a autoria, em que pese o Apelante ter confirmado seu envolvimento no abalroamento, não foi produzida prova segura que atestasse a presença de algum dos elementos da culpa, imprudência, negligência ou imperícia.

Em juízo, o Recorrente relatou que trafegava pela rua principal do Loteamento Asa Branca em uma motocicleta, ocasião em que o ofendido, que conduzia seu veículo em uma via transversal, sem reduzir sua velocidade ou olhar para os lados, adentrou o cruzamento e ambos colidiram. Ressaltou ainda, que embora tenha freado, não conseguiu evitar o acidente, pois o ofendido não reduziu sua velocidade (Id. 11547405).

No decorrer da instrução apenas duas testemunhas foram ouvidas em juízo:

Silas de Oliveira Vieira, declarou que o fato ocorreu na 3ª travessa do Asa Branca; que os envolvidos não estavam com capacete; que o Apelante transitava pela via preferencial, mas não soube informar se este excedeu o limite de velocidade permitido; que o Recorrente prestou socorro à vítima acionando uma ambulância (Id. 11547404).

Samuel Belém da Silva, companheiro da sobrinha do ofendido, afirmou que se encontrava em sua residência quando recebeu a informação; que foi até o local do acidente e soube por terceiros que a vítima havia sido atropelada pelo Recorrente, na condução de uma motocicleta; que no local não há sinalização de trânsito; que nenhum dos envolvidos usava capacete no momento do acidente (Id. 11547404).

A única testemunha ocular do fato, Everson Paixão dos Santos, foi ouvida apenas na fase inquisitorial, ocasião em que informou que transitava pela via pública no momento em que o Apelante se aproximava rapidamente, e a vítima surgiu de uma rua transversal, sem prestar a devida atenção e entrou na frente do Recorrente. Destacou ainda, que o ofensor não empreendeu fuga, mas sim dirigiu-se até o hospital para chamar uma ambulância para prestar socorro (Id. 11547349, p.13).

Neste contexto, a dinâmica dos fatos não restou precisamente esclarecida, tampouco foi evidenciado se o Apelante transitava em velocidade superior a permitida, ou mesmo quem teria a preferência nos termos do art. 29, III, ‘c’ do Código de Trânsito Brasileiro
[1]
.

Outrossim, não se pode atribuir de forma automática a imperícia ao Apelante por dirigir sem habilitação, pois tal fato de forma isolada não se mostra suficiente para presumir a conduta culposa do réu, de modo que deverá ser apreciado em conjunto com os demais elementos existentes nos autos, sendo necessária a demonstração de que a conduta do acusado de fato concorreu para a ocorrência do delito.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
CULPA DA RÉ NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDUBITÁVEL. FRAGILIDADE DAS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO. 1. Dos depoimentos colacionados, principalmente do interrogatório da ré (já que não há testemunhas presenciais), extrai-se que o carro que estava à frente da acusada mudou de faixa abruptamente para em seguida a ré atingir as vítimas. 2. Relembre-se que na denúncia foi imputada à acusada conduta imprudente e imperita em virtude de não ter habilitação, nem ter reduzido a velocidade ou realizado manobras com o fito de evitar o sinistro. Contudo,
não foi produzida, durante a instrução, qualquer prova que apontasse que a ré dirigia, no momento do acidente, em velocidade acima da permitida na via, ou que não tenha tentado frear quando avistou a vítima,
principalmente porque não foram ouvidas pessoas que estavam presentes no momento dos fatos, à exceção da acusada, que disse que dirigia em velocidade normal. 3.
Sobre o fato de a ré não possuir, ao tempo do acidente, habilitação para dirigir veículo automotor
, tem-se que este sim encontra-se comprovado nos autos, tendo inclusive a própria acusada confirmado tal circunstância. Ocorre que, diferente do que fora afirmado pela acusação e pelo magistrado singular,
a simples ausência de CNH (que consubstancia a inobservância de uma disposição regulamentar) não enseja nos dias atuais, por si só, presunção de culpa na ação da ré, devendo haver comprovação de que a sua conduta, de certo, concorreu para a ocorrência do delito.
Precedentes e doutrina. 4. Assim, não há no feito elementos que demonstrem que a ré agiu com quebra do dever objetivo de cuidado. Repita-se que os elementos de convicção disponíveis à apreciação não evidenciam qualquer atitude imprudente da condutora do veículo, pois não há comprovação de eventual excesso de velocidade ou falta de atenção na direção, sendo bastante provável que o atropelamento tenha sido gerado não por culpa sua, mas, a rigor, por uma fatalidade. 5. Nesta senda, não havendo prova cabal da alegada quebra de dever objetivo de cuidado por parte da ré e não sendo mais admitida pelo Direito Penal a responsabilidade objetiva decorrente da inobservância de disposições regulamentares, impossível se mostra a manutenção da condenação da apelante, sendo necessária sua absolvição, observando-se os primados do in dubio pro reo. 6.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0067676-66.2013.8.06.0001, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, em CONHECER do presente recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 21 de agosto de 2018 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator

(Relator (a): MARIO PARENTE TEÓFILO NETO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: Vara Única de Trânsito; Data do julgamento: 21/08/2018; Data de registro: 21/08/2018) Negritei

Portanto, ausentes elementos mínimos que demonstrem que o Recorrente, na direção do veículo automotor, agiu de forma culposa em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia), a absolvição é medida que se impõe em atenção ao princípio do princípio do in dubio pro reo.

Acerca do assunto, colaciono os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU. INVIABILIDADE. CULPA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA QUE HOUVE IMPRUDÊNCIA POR PARTE DO RÉU. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Mantém-se a absolvição vez que
não há nos autos elementos probatórios suficientes que comprovem que o apelado agiu com culpa
e inobservou o dever de cuidado objetivo, necessários para a configuração do delito de homicídio culposo, ante a ausência de laudo pericial e a fragilidade da prova oral. 2
– O delito tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro trata de modalidade culposa de homicídio na direção de veículo automotor, de modo que para sua configuração é necessária a ocorrência de uma das modalidades de culpa, quais sejam, imprudência, negligência ou imperícia.
3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, nesta Comarca de Fortaleza, em que figuram as partes indicadas. ACORDAM os membros integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 04 de agosto de 2020. DES. FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA Presidente do Órgão Julgador DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator

(Relator (a): JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA; Comarca: Jaguaruana; Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Jaguaruana; Data do julgamento: 04/08/2020; Data de registro: 04/08/2020) Negritei

Em vista do acolhimento do pleito absolutório, entendo prejudicado o pedido da Defesa de afastamento da reprimenda pecuniária, já que esta corresponde a substituição da pena privativa de liberdade.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para absolver o Recorrente do delito tipificado no art. 302, §1º, I do CTB.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Belém, 13/10/2023